Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-80.2024.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009297-80.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.351.201-50 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCEL CASTOR DE ABREU - CPF: 791.188.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANESSA BORGES DOS SANTOS - CPF: 042.684.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LINO DA SILVA FILHO - CPF: 039.897.251-65 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 060.880.631-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 415.037.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO IBRAHIM FERREIRA - CPF: 352.288.811-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. PALAVRAS INTIMIDATÓRIAS PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. IDONEIDADE INTIMIDATÓRIA DEMONSTRADA. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO AFASTADA. MATÉRIA DE DIREITO PENAL MATERIAL. ANÁLISE MERITÓRIA DA QUESTÃO. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE PRISÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO ATO. TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DAS ELEMENTARES. NEUTRALIZAÇÃO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA COLISÃO. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
, § 1º, II), ameaça (CP, art. 147,
caput
) e resistência (CP, art. 329), à pena total de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir, além de indenização de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

2.
Fatos relevantes:
(i)
condução de veículo em estado de embriaguez com colisão em caminhão estacionado;
(ii)
ameaças proferidas contra a vítima após discussão;
(iii)
resistência à prisão em flagrante.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de embriaguez ao volante, ameaça e resistência;
(ii)
atipicidade da resistência por suposta ilegalidade da prisão;
(iii)
reforma da dosimetria para aplicação no mínimo legal;
(iv)
rejeição ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a suficiência do conjunto probatório para condenação pelos crimes imputados;
(ii)
deliberar sobre a arguição de preclusão da matéria relativa à ilegalidade da prisão e violação de domicílio; (
iii
) analisar a tipicidade da conduta de resistência; e
(iv)
examinar a adequação da dosimetria e do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de embriaguez ao volante configura-se com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente de resultado lesivo específico.

6. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com as demais provas e ausentes indícios de perseguição pessoal, são idôneos para sustentar condenação criminal.

7. O crime de ameaça consuma-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção de concretizá-lo.

8. A questão sobre ilegalidade da prisão e violação de domicílio refere-se à tipicidade da conduta, matéria de direito penal material que pode ser examinada a qualquer tempo.

9. A proximidade temporal entre a prática delitiva e a chegada da polícia configura situação de flagrante delito nos termos do art. 302, II e IV, do Código de Processo Penal.

10. O ingresso em domicílio é autorizado quando presente situação de flagrante delito, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

11. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, vedada a valoração negativa de elementos que integram a própria estrutura do tipo penal, ante inadmissível
bis in idem
.

12. A intimidação da vítima, o emprego de palavras agressivas e o contexto de confronto direto entre agente e ofendido constituem elementos inerentes ao tipo penal de ameaça, não podendo fundamentar a exasperação da pena-base por constituírem dupla penalização pela mesma circunstância.

13. O arbitramento de indenização mínima pelos danos causados à vítima decorre de previsão legal do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando há pedido expresso na denúncia e comprovação dos prejuízos.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso
parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
, § 1º, II; CP, arts. 147,
caput
, e 329; CPP, arts. 302, II e IV, e 387, IV; CF/88, art. 5º, XI.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.769/MT; TJMT, ApCrim 1003564-39.2023.8.11.0015; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
José Pereira da Silva
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste nos autos da ação penal n. 1009297-80.2024.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
, § 1º, II) em concurso material com os delitos de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e resistência (CP, art. 329), à pena total de
10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, em
regime aberto
,
02 (dois) meses
de
suspensão ou proibição
de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, além de indenização no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
em favor da vítima.

Nas
razões recursais
, a defesa requer, inicialmente, a absolvição do acusado quanto aos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), ameaça (CP, art. 147) e resistência (CP, art. 329), ao argumento de que haveria insuficiência probatória para a condenação. Sustenta, ainda, atipicidade da conduta do crime de resistência, ao argumento de que inexistia estado de flagrância que pudesse justificar o ingresso no domicílio sem mandado de judicial.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para aplicação no mínimo legal, especialmente quanto ao crime de ameaça. Pretende, ainda, a rejeição do pedido de reparação de danos à vítima ou, alternativamente, a redução do valor fixado (id. 315517916).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
315517920
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento
da questão atinente à ilegalidade da prisão em flagrante e, nos demais pontos, pelo
desprovimento
do apelo (id. 319001895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
José Pereira da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
, § 1º, II), ameaça (CP, art. 147,
caput
) e resistência (CP, art. 329), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
FATO I:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 08 de junho do ano de 2024, por volta das 15h15min, em via pública, na rua Jatobá, nº 17, bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOSÉ PEREIRA DA SILVA, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, bem como ameaçou, por palavras, a vítima Francisco Ibrahim Ferreira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a Polícia Militar fora acionada para atendimento quanto um acidente de trânsito.

Ao chegarem no local, apurou-se que JOSÉ PEREIRA DA SILVA estava conduzindo o veículo VW Gol – Placa: KAG-1663, oportunidade em que colidiu com o Caminhão Placa KAW-8579, que estava estacionado em frente à residência do ofendido/vizinho Francisco Ibrahim Ferreira. Após, os agentes policiais constataram que JOSÉ estava embriagado, porquanto apresentava forte odor etílico, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio e agressividade, conforme se vê pelo Termo de Constatação Etílica de Id. 170099501.

Em seguida, ao perceber a colisão, o denunciado e a vítima travaram uma discussão, momento em que JOSÉ ameaçou Francisco, por palavras, esbravejando: 'estou prevenindo, você não é o tal, vamos resolver isso agora, sai aqui fora'.

FATO II:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 08 de junho do ano de 2024, por volta das 15h15min, em via pública, na rua Jatobá, nº 17, bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOSÉ PEREIRA DA SILVA, se opôs à execução de ato legal, utilizando de violência contra Policiais Militares que efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

Denota-se que os Policiais Militares realizaram a detenção de JOSÉ, que resistiu a sua prisão, sendo necessário o uso de algemas para conduzi-lo até a Delegacia de Polícia
” (id. 315517881 - Pág. 2-4).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, no
regime inicial aberto
,
10 (dez) dias-multa
e
2 (dois) meses
de
suspensão
ou
proibição
de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, além de fixação de indenização no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
em favor da vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Autoria e materialidade dos
crimes de embriaguez ao volante e ameaça

A defesa postula a absolvição do apelante quanto aos crimes de embriaguez ao volante e ameaça, sob o argumento de que o acervo probatório não comprova que ele tenha conduzido o veículo embriagado, tampouco proferido ameaças contra a vítima
Francisco Ibrahim Ferreira
.

Sustenta que os elementos indiciários utilizados para a condenação não podem ser considerados como provas idôneas, pois não foram produzidos sob o rito do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que os policiais militares não presenciaram o acusado ao volante do automóvel, pois quando chegaram ao local o encontraram no interior de sua residência, razão pela qual não existiria comprovação de que tenha dirigido o carro sob efeito de álcool.

Argumenta que o termo de constatação apenas atesta o estado de embriaguez no momento da prisão, mas não durante a condução do veículo, pois o recorrente teria consumido bebidas alcoólicas após ter estacionado o automóvel, já dentro de sua casa.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é classificado como de perigo abstrato, destinado à proteção da segurança viária e da incolumidade pública. Nos termos da referida lei, configura-se com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência, independentemente da ocorrência de resultado lesivo específico.

A comprovação desse delito pode ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido, não se restringindo à realização de teste de etilômetro ou exame de sangue, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Importante registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal (STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por sua vez, o crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, caracteriza-se como delito formal que se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de causar-lhe mal injusto e grave, independentemente da efetiva intenção de concretizar o mal anunciado, bastando que a ameaça seja idônea a causar temor.

No caso concreto, a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 315517394), pelo boletim de ocorrência (id. 315517396) e pelo termo de constatação de embriaguez lavrado pelos policiais militares (id. 315517399), que registrou sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora: olhos vermelhos, odor etílico, atitude agressiva e arrogante, fala alterada e dificuldade de equilíbrio.

Os depoimentos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório, harmônicos e detalhados, demonstram a autoria delitiva (relatório de mídia id
315517908
).

A testemunha
Marcel Castor de Abreu
, policial militar, declarou em juízo que após ter sido acionado via COPOM para atender ocorrência envolvendo o apelante, chegou ao local, por volta das 15h, e encontrou o apelante
José Pereira da Silva
apresentando comportamento extremamente agressivo e proferindo palavras de baixo calão. Afirmou que a vítima
Francisco
relatou que o acusado estava conduzindo veículo automotor e, ao tentar realizar manobra de marcha à ré, colidiu com o seu caminhão.

O policial foi categórico ao descrever os sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo apelante: andar cambaleante, olhos avermelhados, fala desconexa e forte odor etílico. Destacou ainda que, diante da situação de flagrância, foi dada voz de prisão ao acusado, que resistiu ativamente, tornando necessário o uso de força moderada para sua imobilização, ocasião em que o apelante sofreu pequena lesão na testa. Quanto à ameaça, confirmou que
Francisco
relatou ter sido ameaçado pelo apelante, que afirmou que pegaria uma arma de fogo.

O policial militar
Vancleiton de Paula e Silva
, do mesmo modo, confirmou em juízo que, embora não tenha presenciado o momento exato da colisão, ao chegar no local foi informado pela vítima e populares que o acidente havia acabado de ocorrer, encontrando o apelante totalmente embriagado e resistente à abordagem.

A vítima
Francisco Ibrahim Ferreira
apresentou relato firme e coerente em ambas as fases da persecução penal. Narrou que o apelante chegou embriagado em sua residência e colidiu com o caminhão que estava regularmente estacionado. Descreveu que o acusado estava visivelmente alcoolizado, agressivo e insistente em resolver a situação imediatamente.

Quanto às ameaças, a vítima foi categórica ao relatar que, após a colisão, o apelante saiu do local e retornou posteriormente, proferindo as seguintes palavras intimidatórias: “
Sai aqui fora que vamos acertar agora, que agora eu tô preparado
”. Admitiu ter sentido medo, razão pela qual permaneceu no interior de sua residência e até a polícia ser acionada (
sic
id
315517908
).

A testemunha
Gerson Lino da Silva Filho
, sobrinho da vítima, confirmou ter presenciado o apelante conduzindo o veículo VW Gol de cor preta momentos antes da colisão, ouvindo o barulho do impacto e observando o estado de embriaguez extrema do acusado, que estava nervoso e agressivo. Corroborou integralmente o relato da vítima sobre as ameaças, confirmando ter ouvido o apelante, extremamente embriagado, chamando
Francisco
para sair da casa, fazendo menção de estar portando algo e dizendo que estava preparado para resolver a situação (relatório de mídia id
315517908
).

Em sede policial, o próprio apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica e colidido com o veículo estacionado em frente à casa da vítima (id. 315517860). Porém, em juízo, apresentou versão diversa, alegando que teria consumido bebidas alcoólicas apenas após estacionar o veículo em casa (id
315517908)
.

Diante desse quadro, depreende-se que os elementos de convicção demonstram a alteração da capacidade psicomotora, em virtude de embriaguez, no momento da condução veicular.

Isso porque a circunstância de os policiais não terem presenciado diretamente o apelante na condução do veículo não afasta a comprovação delitiva, diante da proximidade temporal entre a colisão e a chegada da guarnição policial, dos depoimentos convergentes e do termo de constatação etílica, que revelam inequivocamente a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

No que concerne ao delito de ameaça, os elementos probatórios demonstram que as palavras proferidas pelo apelante, no contexto em que foram ditas, possuíam idoneidade intimidatória.

Com efeito, o retorno do acusado ao local dos fatos, ainda mais exaltado e afirmando estar “preparado” para o confronto, aliado à menção de portar algo conforme relatado pela testemunha
Gerson Lino da Silva Filho
, configura promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima. A efetividade da intimidação comprova-se pela própria reação do ofendido, que optou por permanecer resguardado e buscar auxílio policial.

Portanto, os elementos de convicção produzidos são robustos e convergentes, atendendo ao
standard
probatório exigido para condenação e a pretensão absolutória fundamenta-se em alegações desprovidas de suporte probatório, de modo que se mantém na íntegra a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e ameaça.

1.2. Autoria, materialidade e tipicidade da conduta do crime de resistência

Além da ausência de comprovação da prática do delito de resistência, a defesa sustenta, também, a atipicidade da conduta, argumentando que inexistia estado fático flagrancial, motivo pelo qual o ingresso no domicílio pelos policiais militares se mostra ilegal e, por conseguinte, a conduta do apelante configuraria, a rigor, legítima.

O Ministério Público e a Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, suscitam a preclusão da matéria atinente à ilegalidade da prisão em flagrante e suposta violação de domicílio, porquanto arguida exclusivamente em sede de recurso de apelação.

De início, o Ministério Público e a Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, suscitam a preclusão da matéria atinente à ilegalidade da prisão em flagrante e suposta violação de domicílio, porquanto arguida exclusivamente em sede de recurso de apelação.

Quanto à aventada preclusão, a questão suscitada pela defesa não se refere a aspecto meramente processual que demandaria arguição em momento específico, mas sim à comprovação da tipicidade da conduta imputada ao apelante, matéria de direito penal que integra o mérito da causa e pode ser examinada a qualquer tempo.

Desse modo, inexiste preclusão.

Quanto ao mérito, o crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, configura-se quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Logo, para a caracterização do delito, exige-se que o ato praticado pelo funcionário público seja legalmente fundamentado e executado dentro dos limites de suas atribuições.

No que se refere à legalidade da prisão em flagrante, o artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de flagrância delitiva, entre elas a situação de quem acaba de cometer a infração penal (inciso II) ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (inciso IV).

No caso concreto, os policiais militares foram acionados via COPOM em razão dos crimes de embriaguez ao volante e ameaça praticados pelo apelante momentos antes e, ao chegarem ao local, por volta das 15h15min, tomaram conhecimento, pelas informações da vítima e das testemunhas, de que o acusado havia acabado de colidir com veículo estacionado em estado de embriaguez e proferido ameaças.

Os depoimentos dos policiais militares
Marcel Castor de Abreu
e
Vancleiton de Paula e Silva
confirmam que o apelante apresentava evidentes sinais de embriaguez quando da abordagem: cambalear, olhos avermelhados, fala desconexa, odor etílico e comportamento agressivo. Esses elementos, aliados aos relatos da vítima e testemunhas sobre os crimes recém-praticados, configuravam situação de flagrante delito.

Relevante destacar que o próprio apelante, em seu interrogatório na fase policial, confirmou a proximidade temporal entre a colisão com veículo da vítima e a chegada da polícia, ao afirmar que “
logo depois chegou uma guarnição da polícia militar e conduziu o interrogado para esta delegacia
”, o que corrobora os depoimentos das testemunhas e dos policiais, em juízo, sobre a atualidade da situação de flagrância, demonstrando que os agentes foram acionados e compareceram ao local logo após a prática dos delitos (id. 315517860).

Logo, a circunstância de o apelante encontrar-se no interior de sua residência quando da chegada dos policiais não afasta a situação de flagrância, porquanto o ingresso em domicílio é autorizado quando presente situação de flagrante delito, independentemente de mandado judicial, conforme exceção prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, mantém-se a condenação pelo crime de resistência, uma vez que a tipicidade da conduta restou devidamente demonstrada pelos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

2. DOSIMETRIA DE PENA

2.1. Pena-base do crime de ameaça

A defesa postula a reforma da dosimetria da pena aplicada ao crime de ameaça, sustentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma injustificada. Argumenta que o apelante seria homem honesto, com bons predicados pessoais, sem histórico criminal, nada havendo a desabonar sua pessoa.

O pleito deve ser parcialmente acolhido.

A dosimetria da pena constitui atividade discricionária vinculada do magistrado, que deve analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal para individualizar a resposta penal adequada ao caso concreto. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é possível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

De proêmio, conclui-se pela correta valoração negativa do juízo
a quo
quanto aos motivos do crime, os quais foram considerados fúteis, na medida em que o agente ameaçou a vítima após esta lhe interpelar, de forma legítima, em razão de colisão provocada por ele no veículo que se encontrava regularmente estacionado, o que revela especial censurabilidade e extrapola as elementares do tipo.

No entanto, ao analisar as circunstâncias do crime, o magistrado singular destacou que o apelante retornou ao local após a colisão, envolveu-se em discussão acalorada com a vítima e proferiu as expressões intimidatórias em tom de provocação, elementos que fundamentaram a exasperação da pena-base.

Nada obstante, o contexto descrito na fundamentação da sentença não evidencia gravidade excepcional que justifique a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto os elementos utilizados para agravar a pena-base já integram a própria tipicidade da conduta prevista no art. 147 do Código Penal, configurando inadmissível
bis in idem
.

Com efeito, a intimidação da vítima, o emprego de palavras agressivas e o contexto de confronto direto entre o agente e ofendido constituem elementos inerentes à própria estrutura do tipo penal, não podendo ser duplamente valorados na primeira fase da dosimetria sem que reste configurada indevida dupla penalização pela mesma circunstância.

Portanto, ausente fundamentação idônea para a exasperação da pena-base do crime de ameaça, impõe-se o acolhimento do pedido defensivo tão-somente para afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime, mantendo-se, pois, a circunstância judicial desfavorável dos motivos do delito.

Quanto ao redimensionamento da pena-base, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo do delito de ameaça, 05 (cinco) meses, para se chegar ao acréscimo de 18 (dezoito) dias, totalizando, assim, a pena-base de
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, tem-se a pena definitiva de
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
pelo crime de ameaça.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

3.1. Valor mínimo para reparação dos danos

A defesa insurge-se contra a fixação de indenização à vítima, postulando a rejeição do pedido indenizatório ou a redução do valor estabelecido para R$ 300,00 (trezentos reais), em virtude da hipossuficiência financeira do acusado e ausência de comprovação dos danos sofridos pela vítima.

A pretensão não comporta acolhimento.

O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que para a fixação do valor mínimo indenizatório é necessário que haja pedido expresso na denúncia, com oportunidade de contraditório e ampla defesa sobre o tema durante a instrução processual (STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.769/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No caso em análise, verifica-se que a vítima
Francisco Ibrahim Ferreira
, ouvida em juízo, relatou de forma clara e objetiva os prejuízos materiais decorrentes da colisão causada pelo apelante, especificando que os danos nos faróis do caminhão totalizaram R$ 300,00 (trezentos reais), acrescidos de R$ 100,00 (cem reais) de mão de obra para o reparo, perfazendo o montante total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Por sua vez, o Ministério Público formulou pedido expresso de indenização na denúncia, requerendo a fixação de valor a título de reparação dos danos sofridos pela vítima e a defesa teve plena oportunidade de se manifestar sobre o tema durante toda a instrução processual.

O argumento de ausência de comprovação dos danos não se sustenta, pois a palavra da vítima, prestada sob o compromisso legal e não infirmada por qualquer elemento probatório em sentido contrário, constitui prova suficiente dos prejuízos materiais sofridos, especialmente quando se trata de valores módicos e compatíveis com a natureza dos danos descritos.

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado:

“
(...) 1. A fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, decorre de previsão legal, sendo facultada ao juiz criminal desde que haja pedido expresso na denúncia.2 Comprovados os danos materiais sofridos pelas vítimas, decorrentes da conduta criminosa do réu, é legítima a fixação de indenização mínima no âmbito da sentença penal condenatória
”. (TJMT, ApCrim 1003564-39.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Face ao exposto, a indenização fixada deve ser mantida integralmente, pois estabelecida em conformidade com os parâmetros legais e com base nos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado
José Pereira da Silva
, tão-somente para excluir a valoração negativa das circunstâncias judiciais de circunstâncias do crime, e, por consequência, redimensionar a pena base do
delito de ameaça e fixar a pena definitiva em
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, em consonância parcial com o parecer ministerial.

Mantidas as penas dos crimes de embriaguez ao volante (6 meses de detenção e 10 dias-multa) e resistência (2 meses de detenção), e redimensionada a pena do crime de ameaça para 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a pena total em concurso material resulta em
9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025